Tribunal: TJSP
Processo: 2254296-27.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Previdência privada. Ação monitória. Cumprimento de sentença. R. despacho que teria indeferido o pedido de bloqueio de 30% sobre os rendimentos da executada (aposentada). Agravo só da Fundação acionante. Verbas que são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Exceção admitida nas hipóteses de verba alimentar, o que não se afigura no caso. Ausência de situação excepcional que

Ementa:
Previdência privada. Ação monitória. Cumprimento de sentença. R. despacho que teria indeferido o pedido de bloqueio de 30% sobre os rendimentos da executada (aposentada). Agravo só da Fundação acionante. Verbas que são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Exceção admitida nas hipóteses de verba alimentar, o que não se afigura no caso. Ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade da aposentadoria. Mantido o prudente despacho monocrático. Agravo da exequente desprovido.

Embargos declaratórios opostos apenas pela acionante. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2254296-27.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é embargada SUZANA
MARIA EPAMINONDAS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E MOURÃO NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254296-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 37.344
2
COMARCA DE SÃO VICENTE
EMBGTE.: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF -
(exequente)
EMBGDA.: SUZANA MARIA EPAMINONDAS DE ALMEIDA - (executada)
JUIZ DR. OTÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS
V O T O No 37.344
EMENTA:
Previdência privada. Ação monitória. Cumprimento de
sentença. R. despacho que teria indeferido o pedido de
bloqueio de 30% sobre os rendimentos da executada
(aposentada). Agravo só da Fundação acionante. Verbas que
são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
Exceção admitida nas hipóteses de verba alimentar, o que não
se afigura no caso. Ausência de situação excepcional que
permita a relativização da impenhorabilidade da aposentadoria.
Mantido o prudente despacho monocrático. Agravo da
exequente desprovido.
Embargos declaratórios opostos apenas pela acionante.
Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição.
Decisão clara e objetiva. Os declaratórios devem ser
encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa,
apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao
defendido pela embargante. Embargos de declaração
conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.
São embargos declaratórios opostos pela exequente
contra Acórdão unânime de fls. 89/96 (do agravo instrumental),
deste signatário, que contou com a participação dos Doutos Des.
Daise Fajardo Nogueira Jacot e Mourão Neto, onde negaram
provimento ao agravo instrumental por ela interposto.
Sustenta a embargante, em suma, que o Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254296-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 37.344
3
apresentou omissão, tangente à proibição do enriquecimento sem
causa insculpida no art. 884 do Código Civil. Menciona os arts.
489, do CPC; e 93, inc. IX, da CF.
É o relatório, em complementação aos de fls. 77 e
90/91.
Primeiro, de se destacar que o presente recurso será
julgado na forma virtual, ainda que tenha havido oposição inicial.
Isso porque, diante da vedação à realização de sustentação oral
em julgamentos de embargos declaratórios, conforme disposição
do art. 146 § 4o do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
bem como da situação mundial em relação à pandemia ocasionada
pelo Coronavírus, que impôs a suspensão das sessões presenciais,
não se vislumbra prejuízo às partes envolvias. Ademais,
inafastáveis os princípios da celeridade e razoável duração do
processo.
Aliás, o entendimento vem sendo adotado por muitos
julgadores desta Corte, assim, sempre com negritos nossos:
JULGAMENTO Oposição ao julgamento virtual Descabimento
Hipótese em que o recurso não comporta sustentação oral,
não havendo prejuízo no seu exame em sessão virtual pela
Turma Julgadora. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e
obscuridade
Inocorrência
Matéria suficientemente esclarecida.
Rejeição dos embargos declaratórios de ambas as partes. (TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1009728-15.2018.8.26.0100;
Relator: Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
==============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que
seja anulado acórdão, uma vez que houve o julgamento virtual
do recurso antes de sua manifestação pela oposição. Ausência
de nulidade. Inteligência dos arts. 937, VIII e IX, do CPC e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254296-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 37.344
4
146, III, § 4o, do Regimento Interno do TJSP. Agravo de
instrumento tirado de decisão que rejeita liberação de valores
bloqueados, tema que não está no rol dos recursos em que se
permite a sustentação oral. No mais, ausência de omissão,
contradição e obscuridade. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
2107653-32.2020.8.26.0000;
Relator:
Marcelo
Semer;
Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais
- Vara
das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
==============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que o acórdão é
nulo, posto que o julgamento foi realizado na sua forma
virtual, inobservada expressa oposição
Suspensão das
sessões presenciais de julgamento em razão da pandemia do
COVID-19 Princípio da celeridade processual Inexistência
de prejuízo às partes, diante da não possibilidade de
sustentação oral em julgamento de embargos declaratórios
Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1028664-88.2017.8.26.0564; Relatora: Maria Salete Corrêa Dias;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020).
===============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Alegação de nulidade em razão da oposição ao julgamento
virtual
Inocorrência
Caso que não autoriza sustentação
oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC, bem como do art.
146, § 2o do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Mérito - Alegação de que o v. acórdão padece de omissão

Inocorrência
Julgado que analisou de forma clara a questão da
atualização monetária e juros de mora - Não cabe rediscussão de
matéria já apreciada
Ausência dos requisitos do art. 1.022, do
CPC/2015
Prequestionamento
Desnecessidade de menção
expressa a dispositivos legais Aplicação ao caso do art. 1.025, do
CPC/2015 Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 2184102-02.2018.8.26.0000; Relator: Roberto Martins de
Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Seção de Processamento I; Data do
Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
===================
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254296-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 37.344
5
MÉDICO. Alegação de nulidade do julgado, por inobservância
da oposição ao julgamento virtual. Inocorrência. Atividades
presenciais que foram suspensas pela resolução n° 313/2020,
do CNJ e pelo provimento n° 2545/2020, durante o período de
vigência do trabalho remoto. Ausência de prejuízo. Contradição.
Ausência de vícios no Acórdão. Nítido propósito infringente do
julgado. Inconformismo contra o resultado, que deve ser exercido
pela via recursal específica e cabível. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1111961-61.2016.8.26.0100;
Relatora: Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020).
===============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda
que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria,
devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Nulidade do julgamento virtual. Ausência de dano ao
litigante. Somente se decreta a nulidade do ato que não
obedeceu à regra legal quando não alcançar seu desiderato
finalístico 'pas de nulitté sans grief'. Embargos de declaração
rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1012181-55.2017.8.26.0152; Relator: J.B. Paula Lima; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro:
24/07/2020).
Esclarecido isso, rejeito os presentes embargos
declaratórios, porquanto inexistente omissão, obscuridade e/ou
contradição a ser sanada na decisão hostilizada, que apresenta
adequada motivação.
De destacar que constou na decisão colegiada:
“Sem maior razão a agravante.
Dispõe o art. 833, IV, do Cód. de Proc. Civil, que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254296-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 37.344
6
e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal [...]”.
Conquanto seja inafastável o caráter prioritário da
penhora em dinheiro na ordem de preferência estabelecida pelo art. 835,
do CPC, tal não pode ser adotado em prejuízo da impenhorabilidade de
que trata o IV, do art. 833, do mesmo Codex.
Por outro prisma, atentando-se ao fato da executada ser
aposentada, separada, com rendimentos mensais nada elevados (R$
3.790,52, fl. 165, dos originais), aliado ao fato de ter um dependente e não
possuir patrimônio, de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade dos
proventos da agravante.
Registre-se, que não se trata de execução de verba
alimentar, ou mesmo rendimentos que superariam 50 salários mínimos
mensais, o que afasta a exceção prevista no art. 833, § 2o, do Cód. de
Proc. Civil.
Como ponderado pelo Magistrado de primeiro grau:
“Cabe obtemperar, que na própria legislação processual, há exceções à
regra da impenhorabilidade salarial. Assim é que o § 2o do artigo 833 do
Código de Processo Civil, dispõe que a impenhorabilidade do salário
“não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”.
Por outras palavras, o Código de Processo Civil admite expressamente a
penhora do salário em duas situações: a) para pagamento de pensão
alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta
vezes) o valor do salário-mínimo, hipóteses estas, contudo, que a toda
evidência não se aplicam ao caso vertente.”
Ressalte-se ainda que, em situações excepcionais, há de se
admitir a flexibilização das regras da impenhorabilidade, de maneira que,
preservado o mínimo necessário para o sustento do executado e sua
família, o credor possa satisfazer seus direitos, o que não se verifica no
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254296-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 37.344
7
Portanto, há que se destacar que na hipótese vertente, não
se aplica a tese da relativização, por se tratar de valores modestos.
(...)
Correta, portanto, a decisão hostilizada, e se dúvida maior
restasse, deveria ser resolvida no sentido de se preservar o despacho,
proferido por quem está mais perto da causa, podendo melhor sentir.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo da
acionante, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, tudo nos
estreitos limites do recurso.” (g.n.)
Na realidade, a Fundação/embargante pretende, a
todo custo, a rediscussão da matéria, que não é possível na
espécie, vez que a decisão mostra-se suficiente e adequada ao
caso concreto.
De qualquer forma, importante salientar que o
Julgador não está obrigado a rebater cada uma das alegações das
partes, como pretende a embargante, bastando analisá-las de
forma conjunta.
Ademais, certo que os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou
suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes,
tendo em vista que a embargante pretende, em verdade, o reexame
da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário
ao por ela defendido.
Nesse sentido, confira-se:
0005670-60.2010.8.26.0457 Embargos de Declaração
Relator: Mario A. Silveira
Comarca: Pirassununga
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254296-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 37.344
8
Data do julgamento: 16/04/2012
Data de registro: 18/04/2012
Outros números: 5670602010826045750000
Ementa:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos
de
declaração não se prestam ao reexame da causa nem para fins
de prequestionamento de questões federais ou constitucionais
como meio de viabilizar eventual recurso especial ou
extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses
descritas no artigo 535 do Código de Processo Civil. Alegação de
omissão afastada.
=======
9245213-19.2005.8.26.0000 Embargos de Declaração
Relator: Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2012
Data de registro: 03/04/2012
Outros números: 9245213192005826000050000
Ementa: Embargos de declaração - Caráter exclusivo de
prequestionamento - Ausente alegação de contradição, omissão e
obscuridade - Pretendido reexame da causa - Inadmissibilidade
- Não merecem acolhimento embargos de declaração cujo
único objetivo é a modificação da decisão - Embargos
rejeitados.
=======
Embargos de Declaração 994050384226
Relator: Rui Stoco

Comarca: Bauru

Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento: 22/11/2010

Data de registro: 07/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração. Alegação de omissão e
contradição
no
v.
acórdão.
Inocorrência.
Entendimento
consolidado pelo STJ no sentido de que não se admitem
Embargos
de
Declaração
exclusivamente
para
fins
de
prequestionamento, se inexistente omissão ou obscuridade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254296-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 37.344
9
acórdão. Julgador que não está obrigado a rebater um a um
os argumentos aviventados pelas partes. Abuso do direito
de recorrer. Aplicação da multa prevista no § único do art. 538,
do CPC. Embargos rejeitados, com observação.
=======
Embargos de Declaração 991040243626
Relator: Vieira de Moraes

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 25/11/2010

Data de registro: 15/12/2010

Ementa: Embargos de Declaração - Alegadas contradição e
omissão no julgado - Inocorrência - Questões devidamente
enfrentadas, com fundamentação, havendo coerência entre
esta e as conclusões - Inexistência de contraposição entre
as
assertivas
do
acórdão
-
Caráter,
em
verdade,
infringencial do recurso impróprio - Não conhecimento, com
imposição de multa. Omissão só existe quando os julgadores
deixam de analisar questão a que estavam obrigados, não
quando essa análise, segundo o sentir da parte, é feita de
modo diverso daquele que entende cabível. A contradição
combatível por meio do recurso impróprio há de estar configurada
intrinsecamente na própria decisão, vale dizer, há de apurar-se
entre considerações ou fundamentos nela contidos, os quais se
coloquem em contraposição, sendo descabido que se a busque
em elementos externos, seja em decisões já proferidas, quer em
pretensa divergência daqueles em relação às provas colhidas ou
aos dispositivos legais ou convencionais aplicáveis. Se a
conclusão obtida no julgamento não é aquela desejada pelo
recorrente ou se houve, segundo seu pensar, interpretação
equivocada dos regramentos legais ou de cláusulas do contrato
aplicáveis, das provas produzidas ou das matérias postas sob
apreciação, tal é questão de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender alterá-las por meio de embargos
declaratórios.
=======
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254296-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 37.344
10
São Paulo - RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o
embargante rediscutir questão de fundo, à qual se negou
seguimento.
2. Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel.
Min. Joaquim Barbosa).
=======
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA
- INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o
rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos
autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".
=======
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o
recurso de apelação (apenas para afastar a litigância de má fé).
Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo firme orientação
jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da
matéria
decidida
ou
ao
mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS
REJEITADOS.

(TJSP;
Embargos
de
Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254296-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 37.344
11
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro:
29/09/2017).
=======
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e
obscuridade. Inexistência. Matéria adequadamente analisada quando
do julgamento dos pretéritos aclaratórios. Pretensão dirigida à
rediscussão da matéria. Escopo marcadamente infringente -
inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento - via
inadequada.
Precedentes.
Declaratórios
rejeitados.

(TJSP;
Embargos
de
Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152;
Relator:
Tercio Pires; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data
de Registro: 30/08/2017).
=======
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Contradição

Obscuridade Erro material - Inocorrência - Pretensão de instaurar
nova
discussão
sobre
controvérsia
jurídica
-
Caráter
Infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento ficto

Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
1019063-35.2015.8.26.0562;
Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
01/04/1996). (g.n.)
Não se olvide dos estreitos limites do agravo
instrumental.
Por fim, desnecessário o prequestionamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254296-27.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 37.344
12
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou
súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação
Superior.
Diante do exposto, conheço, por serem tempestivos,
porém rejeito os embargos declaratórios da Fundação/autora.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado